Tribunal: STF
Processo: RE 76454
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
COLAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINA SEJAM OS BENS TRAZIDOS A COLEÇÃO
"VALORIZADOS COM BASE NA REALIDADE CONTEMPORANEA", "PREVALENTE A
REGRA DE IGUALDADE DAS LEGITIMAS". ARTS.1.785 E 1.792 DO CÓDIGO
CIVIL. OS BENS DOADOS DEVEM SER VALORIZADOS COM BASE NA REALIDADE
ATUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.